Tribunal: TJDFT
Processo: 0749335-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749335-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FREITAS DA SILVA AGRAVADO: JOAO MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodrigo Freitas da Silva em face da r. decisão (ID 217710806, na origem) que, na Ação de Despejo c/c Cobrança movida em desfavor de João Manoel Alves de Oliveira e outro, condicionou o despejo dos Agravados à prestação de caução pelo Agravante. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 25/2/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 227120219, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator